Tribunal: CARF
Processo: 13706.004449/2008-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MON
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2023-02-06

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.004449/2008-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.517 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2022
Recorrente
MARCOS COIMBRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o nome,
endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu.
DESPESAS MÉDICAS. INOVAÇÃO NO JULGAMENTO DE PRIMEIRO
GRAU.
Não se pode admitir que o julgamento de primeiro grau inove nos fundamentos
para manutenção da autuação, sob pena de violação ao princípio da ampla
defesa e do contraditório.
IRPF. DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
A dedução da pensão alimentícia em declaração de ajuste é possível se os
alimentos comprovadamente pagos encontram amparo em decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.004449/2008-15
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.517 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.004449/2008-15

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Do Lançamento
O presente processo trata de exigência constante de notificação de lançamento relativa
ao Imposto de Renda Pessoa Física Exercício 2006, na qual se apurou crédito tributário
no valor total de R$ 21.862,45, já acrescido da multa de ofício e dos juros legais.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, foram as seguintes
infrações:
1- foi glosado o valor de R$ 14.621,19 a título de Pensão Alimentícia Judicial, por falta
de comprovação ou de previsão legal para sua dedução.
2- glosa de R$ 25.000,00, dos seguintes profissionais médicos: Alkindar Farias de
Arouca - sem identificação do beneficiário dos serviços e endereço do profissional.
Selma Bragantine Germano - sem identificação do beneficiário dos serviços, endereço e
qualificação profissional.
Da Impugnação
Dentro do prazo regulamentar para apresentação de defesa ou pagamento do débito em
epígrafe, o contribuinte apresentou manifestação tempestiva, anexando documentos,
alegando em síntese que:
1 - apresenta os comprovantes de rendimentos emitidos pela PREVI, UERJ e SBI;
2 - Cópia de oficio n° 836/94, relativo ao processo de separação consensual n°
86.468/94, datado de 10.08.94, da Juíza Odete Knack de Souza determinando o
desconto de 25% dos proventos do requerente em favor de sua ex-esposa Lívia Quirico
Coimbra- CPF 097.681.497-87 a ser depositado na conta corrente n° 01579/70 da
agência 004, do antigo BANERJ;
3 - apresenta declarações dos médicos.
Competência para julgamento atribuída pela portaria RFB 3338/2011.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÃO: PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
Somente poderá ser deduzida da base de cálculo do imposto a importância paga a título
de alimentos ou pensões, em cumprimento de acordo ou decisão judicial, e fica
condicionado, ainda, à comprovação do efetivo pagamento nos termos do art. 10, inciso
II da Lei 8.383/91.
GLOSA DE DEDUÇÕES COM DESPESAS MÉDICAS.
Devem ser mantidas as glosas de despesas médicas incongruentes, visto que o direito às
suas deduções condiciona-se à comprovação dos correspondentes pagamentos, a juízo
da autoridade fiscal.
Cientificado da decisão de primeira instância em 22/04/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 14/05/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.517 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.004449/2008-15

a) os documentos apresentados cumprem os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento
b) as despesas médicas estão comprovadas pelos documentos juntados aos autos,
identificando o beneficiário dos serviços prestados
c) as despesas médicas estão comprovadas pelos documentos juntados aos autos,
com o endereço profissional do prestador dos serviços
d) dedução de pensão alimentícia está comprovada pelos documentos juntados aos
autos
e) aplicação do princípio da isonomia - julgamentos favoráveis ao recorrente em
outros processos idênticos
f) aplicação do princípio da isonomia - julgamentos favoráveis ao recorrente em
outros processos idênticos
É o relatório.

Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre as deduções de pensão alimentícia e de despesas médicas.
Para as duas matérias, entendo que deve ser revista a decisão recorrida.
Quanto a pagamentos efetuados a título de pensão alimentícia, a regra é que eles
podem ser deduzidos na declaração de rendimentos, desde que sejam decorrentes do
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, ou mesmo de escritura
pública (art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil).
Exige-se ainda a comprovação dos pagamentos efetuados, nos termos delimitados na ação
judicial.
No caso, entendo que os documentos juntados na fase impugnatória, comprovam
tanto os pagamentos da pensão (fls.11/12), quanto a determinação judicial (fls.16/21).
Dessa feita, é de se reconhecer o direito de o contribuinte deduzir a pensão
informada no valor de R$15.621,19.
No tocante às despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do IRPF os
pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente
comprovados (art. 73, do RIR/1999).
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.517 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.004449/2008-15

No caso, a autuação registrou:
Glosa dos recibos dos prestadores abaixo relacionados por não se revestirem das
formalidades necessárias. Alkindar Farias de Arouca - sem identificação do
beneficiário dos serviços e endereço do profissional. Selma Bragantine Germano - sem
identificação do beneficiário dos serviços, endereço e qualificação profissional.
Em sua impugnação, o contribuinte juntou declarações firmadas pelos
mencionados profissionais (fls. 13/14), as quais não foram acatadas na decisão recorrida, que
consignou:
Não há dúvidas de que a legislação de regência acima transcrita estabelece que na
declaração de ajuste anual poderão ser deduzidos da base de cálculo do imposto de
renda os pagamentos feitos no ano-calendário a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas provenientes de exames laboratoriais e serviços radiológicos, restringindo-se
aos pagamentos efetuados pelo contribuinte relativo ao seu tratamento e ao de seus
dependentes.
Tal dedução fica condicionada ainda a que os pagamentos sejam especificados e
comprovados com indicação do nome, endereço e CPF ou CNPJ de quem os recebeu,
podendo, na falta de documentação, ser feita indicação de cheque nominativo pelo qual
foi efetuado o pagamento.
Em princípio, admite-se como prova idônea de pagamentos os recibos fornecidos por
profissional competente, legalmente habilitado, desde que contenha os requisitos
essenciais previstos em lei. Essa é a regra.
Entretanto, a legislação tributária não dá aos comprovantes, ainda que revestidos
de todas estas formalidades, valor probante absoluto. Não há dúvidas de que a
efetividade do pagamento a título de despesa médica não se comprova com a mera
exibição de recibos, mormente quando os recibos referem-se a serviços prestados
de valores bastante expressivos, sem mencionar o tipo de serviço médico (em
sentido amplo) prestado de forma circunstanciada e a sua complexidade, que
pudesse justificar os pagamentos contumazes e dispendiosos, de modo convincente.
Somente são admissíveis, em tese, como dedutíveis, as despesas médicas que se
apresentarem com a devida comprovação com documentos hábeis e idôneos. Como,
também, se faz necessário o contribuinte comprovar que estas despesas
correspondem a serviços efetivamente pagos a cada prestador.
O artigo 73 do RIR 1999, cuja matriz legal é o § 3o do art. 11 do Decreto-lei no. 5.844,
de 1943, estabeleceu expressamente que o contribuinte pode ser instado a comprová-las
ou justificá-las, sendo que se desloca para ele o ônus probatório. Mesmo que a norma
possa parecer, em tese, discricionária, existe amparo em lei para este procedimento.
A inversão legal do ônus da prova do fisco para o contribuinte transfere para o
interessado o ônus de comprovação e justificação das deduções e, não o fazendo, deve
assumir as consequências legais, ou seja, o lançamento de ofício decorrente do não
cabimento das deduções por falta de comprovação e justificação. Também importa dizer
que o ônus de provar implica em trazer elementos que não deixem nenhuma dúvida
quanto ao fato questionado.
Registre-se que em defesa do interesse público, é entendimento no âmbito da Receita
Federal do Brasil que para gozar as deduções com despesas médicas não basta ao
contribuinte à disponibilidade de simples recibos, cabendo a este comprovar, de forma
objetiva, o pagamento realizado.
O contribuinte deve ter em conta que o pagamento de despesa médica não envolve
apenas ele e o profissional de saúde (prestador de serviços), mas também o Fisco - caso
haja intenção de se beneficiar da dedução na declaração de rendimentos. Por isso, este
deve acautelar-se na guarda de outros elementos de prova da efetividade do pagamento
e do serviço, ainda mais quando o valor do pagamento é alto. A emissão de recibo de
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.517 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.004449/2008-15

pagamento serve muito bem para quitar um débito e fazer prova contra os respectivos
credores, mas não para comprová-lo junto a terceiros interessados.
No caso em exame, o contribuinte apresenta declarações dos profissionais que, no
entanto, não podem ser aceitas, pois desacompanhadas dos documentos de suporte que
lhes deram origem, além do fato de a declaração do sr. Alkindar Farias de Arouca estar
sem CPF do prestador.
Venho reiteradamente manifestando entendimento de que o Fisco pode exigir dos
contribuintes elementos adicionais aos recibos das despesas médicas, visando a comprovação do
efetivo pagamento dos gastos ou da efetiva prestação dos serviços. Inclusive, nesse sentido, foi
editada a Súmula CARF no 180:
Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Entretanto, nesses autos, essa prova não foi exigida do contribuinte no curso da
ação fiscal, nem foi o fundamento da autuação, configurando-se em inovação levada a efeito
pelo colegiado de primeira instância para manutenção da glosa. Ao proceder dessa forma, a
decisão, além de invadir o campo de atuação da fiscalização, violou o direito ao contraditório e à
ampla defesa do recorrente, não podendo ser acatada. Assim como não é dado aos contribuintes
inovar nas teses de defesa em sede recursal, não se pode conceber que a manutenção da glosa se
dê por fundamentos não cogitados na autuação.
Diante dos documentos juntados pelo contribuinte, que corrigem as falhas
apontadas na autuação, é de se restabelecer a dedução das despesas médicas.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 105
DF CARF MF
Original